Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701000-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face de decisão em agravo de instrumento que não restou conhecido sob o fundamento de litispendência. A parte embargante narra que houve um equívoco pelo fato de que, apesar das partes serem as mesmas, assim como o pedido e a causa de pedir, o objeto da ação é sobre outro imóvel, que não o indicado na suposta litispendência. Afirma que o agravo de instrumento de n° 0738137-43.2020.8.07.0000 (objeto da litispendência) é referente ao imóvel situado na QS 14, Conjunto 6B, Lote 13, Bairro: Riacho Fundo, Cidade: Brasília-DF, CEP: 71825-416, enquanto que o presente agravo de instrumento é sobre imóvel situado na SIBS, Trecho 03, Bloco: A, Ed. Shopping Bandeirante, Sala: 106, Bairro: SMPW, Brasília-DF, CEP: 71.735-090. Requer o saneamento desta questão e, adentrando ao mérito, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e a concessão da TUTELA, liminarmente, para que o agravado se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) e demais encargos setoriais que não representam efetivo consumo de energia elétrica. Além disto, a tutela de urgência recursal satisfativa (antecipada) para determinar o imediato estancamento das cobranças indevidas. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. De fato, apesar das partes, pedido e causa de pedir serem as mesmas, o objeto da ação, isto é, o imóvel objeto da cobrança dos tributos mencionados no processo, é diferente, de modo que, desta maneira, o recurso do agravo de instrumento é cabível, tempestivo e cumpre todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Há divergência quanto a legalidade na cobrança do ICMS sobre os componentes tarifários TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica). Em razão disso o STJ afetou o RESP no 1163020 ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão, em todo território nacional, da tramitação de todos os processos que discutem referido tema. Dessa forma, é legítima a suspensão da cobrança de ICMS no que se refere a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica), haja vista que ainda está em discussão a sua legalidade. Assim, o agravado deve-se abster de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), independente do valor a ser destacado na conta de energia elétrica. Inclusive, o fato de ser pequeno o valor a ser destacado deve ser levado em consideração em favor do cidadão, parte hipossuficiente em relação ao Estado. Ademais, o fato de haver determinação de suspensão dos processos pelas Cortes Superiores não impede as demais instâncias de apreciar medidas urgentes (art. 314 do CPC). Em face do exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e dou provimento para sanar a omissão apresentada nos autos e conhecer do agravo de instrumento. Além disto, conhecendo do AGRAVO DE INSTRUMENTO, defiro o efeito suspensivo para determinar que o Distrito Federal se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD). Cumprida a ordem, determino a suspensão do curso do presente agravo, que deve aguardar na Secretaria, até o julgamento do RESP no 1163020. Oficie-se à Origem. Intime-se o DF para cumprimento. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021 16:16:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator